Tribunal: TJES
Processo: 5004624-34.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004624-34.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA FILIPINI FAIER
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Alega a requerente, em síntese, que foi surpreendida com a averbação de um contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, tendo o banco réu como credor, com quem jamais contratou tal serviço. Destaca, outrossim, que sofreu descontos mensais de R$ 70,00 (setenta reais) em seu benefício, apesar de não ter recebido qualquer quantia em sua conta bancária. Nestes termos, pugna pela devolução, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário; bem como pela reparação dos danos morais sofridos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Indeferida a antecipação de tutela pela decisão de id 9335242.

Em sede de contestação, o requerido argui, preliminarmente, a incompetência do Juízo e a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. No mérito, sustenta que a requerente contratou regularmente o empréstimo consignado, conforme instrumento por ela assinado. Afirma também que a quantia contratada (R$ 2.847,84) foi devidamente transferida para conta da demandante (Banco 104 – Caixa Econômica Federal; Agência 0172; Conta 6093-1). Argumenta, neste particular, que caberia à requerente apresentar seu extrato de conta bancária para comprovar a inexistência do depósito. Não obstante, relata que, assim que recebeu a reclamação da consumidora na seara administrativa, providenciou a emissão de boleto para a devolução da quantia objeto do empréstimo, a demonstrar sua boa-fé na resolução do problema. No mais, refuta a existência de danos morais na espécie.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.) a pagar à parte autora (MARIA DA PENHA FILIPINI FAIER), nos seguintes termos:

a)
repetição de
R$ 1.680,00
(mil seiscentos e oitenta reais), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;

b)
o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega, de forma preliminar, que há necessidade de efeito suspensivo e perícia grafotécnica para averiguar a veracidade da assinatura no contrato. No mérito, alega o não cabimento do ônus da prova, a necessidade de revogação da tutela antecipada, a ausência de danos materiais, a inaplicabilidade da repetição do indébito em valor igual ao dobro, a inexistência de ato ilícito e responsabilidade de indenizar, questionando também o valor arbitrado.

A autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator
a
,

Apresento divergência para acolher a preliminar de necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso concreto.

Entendo ser o caso em que se revela pertinente e adequada a necessidade de realização perícia técnica, posto que a assinatura posta no contrato não é grosseiramente divergente da assinatura apresentada pela recorrida, sendo necessária prova técnica para elucidar a questão.

Diferentemente do exposto no voto, a recorrida confirma que recebera os valores oriundos do contrato que reputa como fraudulento, não havendo outro caminho para apuração dos fatos, no caso, senão pela produção da prova técnica.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, por força do art. 51, II, da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência das hipóteses que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as corrés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e na procuração anexa com a inicial:

Vejamos, as assinaturas:

- Assinatura trazida pela recorrente no suposto contrato assinado:

- Assinatura da recorrida na procuração assinada:

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal da autora.

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pela requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado, nota-se que a contratação se deu em cidade distinta da que a recorrida é domiciliada, bem como que o empréstimo não foi recepcionado em sua conta.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Com relação à pretensão de repetição de indébito, há comprovação nos autos de descontos realizados na aposentadoria da demandante, motivo pelo qual a quantia indevida deva ser restituída em dobro, nos moldes do art. 42 do CDC. É o que entendeu, acertadamente, o juízo
a quo:

Quanto à pretensão de repetição de indébito, o extrato de id 9314847 comprova que o contrato objeto dos autos fora averbado na aposentadoria da demandante em novembro/2020, com a cobrança da primeira parcela em março/2021. Logo, forçoso concluir que até a presente data (fevereiro/2022) foram realizadas 12 (doze) cobranças –
aí incluídas aquelas que se venceram no curso do processo –
de R$ 70,00 (setenta reais), a totalizar R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

“A quantia indevidamente cobrada que deve ser restituída ao consumidor em dobro, vez que “
há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro
” (TJES, RI nº 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2ª Turma Recursal, julg. 13/05/2021).”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEM NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.